Tribunal: TJDFT
Processo: 0719941-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719941-54.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA FERREIRA DE SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÔNICA FERREIRA DE SANTANA DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700412-41.2021.8.07.0014, proposta por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123286706 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a arguição de falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo suscitada pela agravante, consubstanciada na falta de depósito dos títulos executivos judiciais na Secretaria do Juízo. No agravo de instrumento interposto, a executada argumenta que é imprescindível a apresentação das notas promissórias originais, devido a possibilidade de circulação do título de crédito e em decorrência das disposições contidas nos artigos 425, inciso II, e 798, do Código de Processo Civil, bem como da Lei Uniforme de Genebra. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja resolvido o processo executivo, sem exame do mérito, na forma prevista no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em virtude de isenção legal, porquanto se trata de recurso interposto pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais a agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento do processamento da demanda executiva. De acordo com os artigos 425, § 2o, e 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é necessária a apresentação do título executivo extrajudicial que fundamenta a demanda executiva, podendo o juiz determinar o depósito de tal documento em cartório ou secretaria, nos seguintes termos: Art. 425. (...) (...) § 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. (...) Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; Conforme se extrai do teor dos dispositivos transcritos, a determinação de depósito do título executivo na secretaria do juízo consubstancia-se em uma faculdade atribuída ao magistrado, não se tratando, portanto, de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a força probante dos documentos, estabelece que fazem a mesma prova que os originais, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração (artigo 475, inciso VI). De acordo com o § 1o do dispositivo legal em questão os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória. Portanto, não há qualquer óbice para que o título de crédito original que fundamenta execução permaneça sob a guarda do exequente. No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau nomeou a exequente como fiel depositária dos títulos executivos (ID 82044765 do processo originário), de modo que eventual descumprimento do encargo que lhe foi imposto ensejará a sua responsabilização. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DOCUMENTO DIGITALIZADO EQUIVALENTE AO ORIGINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE. LITISPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURARADA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVADA. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 2. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. 3. Os documentos digitalizados e juntados por advogado são equivalentes aos originais para fins de instrução processual, salvo alegação motivada e fundamentada de adulteração. Inteligência do art. 11 da Lei 11.419/2006 e art. 425 do CPC. 3.1. A critério do juiz pode ser determinado o depósito do título executivo extrajudicial original em cartório, conforme análise casuística, não configurando cerceamento de defesa o entendimento pela sua desnecessidade. Precedentes. 3.2. A apresentação do título executivo extrajudicial original depende de alegações motivadas e indícios de adulteração, o que deixou de ser analisado por inércia do embargante quanto ao pagamento dos honorários periciais. 4. De acordo com art. 337, CPC a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido. 5. Não se mostra presente a litispendência quando inexiste identidade entre as partes, entre os pedidos ou causa de pedir. 5.1. As Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais têm competência prevista expressamente na Lei no 11.697/2008 para o julgamento das ações executivas fundadas em título extrajudicial. 6. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 6.1. Na hipótese dos autos, a matéria de direito, deve ser realizada através de prova documental. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 7. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada. 8. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa debendi. 8.1. Embora seja possível a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, para afastar a exigibilidade do título é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi, o que não aconteceu. 9. Cabe a quem alega demonstrar elementos que infirmem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação atrelada à nota promissória. 9.1. No presente caso, o embargante não apresentou nenhum indicativo de que a nota promissória foi emitida como garantia de outro contrato, conservando, portanto, a sua exequibilidade. 10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1382174, 07318855520198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.